Tribunal: TJDFT
Processo: 0701196-21.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE TAXA DE CONDOMÍNIO. ACORDO SEM ASSINATURA. DECLARAÇÃO DE VONTADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR DECLARAÇÃO DE TERCEIRO OUVIDO EM JUÍZO. TÍTULO EXEQUÍVEL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada, ora agravante, contra a decisão do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0700173-47.2024.8.07.0009, que rejeitou os embargos à execução. Em suas razões, a agravante afirma que os débitos cobrados a título de taxa condomínio foram objeto de negociação por meio de contrato de prestação de serviços de infraestrutura no condomínio. Alega que a ausência de assinatura do contrato não é suficiente para invalidá-lo, já que existem outros meios de provas para tanto, como a oitiva de testemunhas que presenciaram o acordo. Acrescenta que o conjunto probatório dos autos revela a negociação dos débitos de condomínio, o que torna o título executivo inexequível. Requer a suspensão dos autos originários. No mérito, a determinação para que o juízo de origem realize a audiência de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas arroladas com o fim de reconhecer a inexequibilidade do título extrajudicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 59754405). Contrarrazões apresentadas (ID 60729523).
3. Pretende o agravante demonstrar a inexequibilidade do título extrajudicial que instrui os autos originários por meio de oitiva de testemunhas que teriam presenciado tratativas de acordo apócrifo entre as partes.
4. Nos termos do art. 784, VIII, do CPC, são títulos executivos o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio. No caso dos autos, não há nada que afaste a exequibilidade das taxas de condomínio executadas nos autos originários.
5. Da análise dos documentos, não é possível identificar a negociação relativa aos débitos de condomínio da unidade D-0016. O contrato juntado, além de não ter assinatura da embargada ou outro meio de identificar sua vontade, não há identificação dos débitos de quais unidades estariam vinculadas à tentativa de negociação. Ressalte-se que o depoimento de terceiros não pode provar a vontade da parte em negociar os débitos da unidade D-0016, especialmente porque a interposição da ação deixa claro que sua vontade é oposta a que está na minuta do contrato.
6. Não há nada, pois, que afaste a exequibilidade do título extrajudicial que instrui os autos originários.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem honorários.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.